Tribunal: TJMT
Processo: 1040396-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040396-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - CPF: 122.531.737-11 (ADVOGADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0040-73 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), AGROLESTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.991.352/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0040-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOANA HOLZMEISTER E CASTRO - CPF: 009.235.531-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA
ACTIO NATA
– TERMO INICIAL A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – TESE NÃO ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia relativa à prescrição, adotando entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir do efetivo desembolso, em observância à teoria da
actio nata
, afastando, por conseguinte, as teses defensivas suscitadas.

A ausência de enfrentamento específico de tese subsidiária não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para infirmar a pretensão da parte, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1040396-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.

Em suas razões a embargante sustenta que o acórdão, embora tenha afirmado aplicar a teoria da
actio nata
, deixou de enfrentar o disposto no art. 189 do Código Civil, ao fixar o termo inicial do prazo prescricional apenas na data do efetivo desembolso, sem considerar a alegada ciência inequívoca do dano pela parte autora da ação originária em momento anterior.

Alega que tal ciência estaria demonstrada por elementos constantes dos autos, dentre eles: (i) a emissão de faturas sem incidência de tributo até dezembro de 2013; (ii) a notificação encaminhada à embargante em 2017; e (iii) autos de infração e termos de intimação lavrados entre 2008 e 2015, os quais indicariam conhecimento prévio da obrigação.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame de tese subsidiária deduzida no agravo de instrumento, consistente no reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral, relativamente às parcelas de ICMS cuja exigibilidade não teria sido suspensa por decisão judicial, e que não foram recolhidas por erro interpretativo da concessionária de energia.

Assevera que o acórdão não enfrentou especificamente tal argumento, o que configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição integral da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a prescrição parcial, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E DETERMINA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, §3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A pretensão de ressarcimento fundada em valores pagos a título de tributo por terceiro possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Em observância à teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, momento em que surge a pretensão de ressarcimento.

Não evidenciado, em cognição própria do agravo de instrumento, o transcurso do prazo prescricional entre o pagamento efetuado e o ajuizamento da ação, deve ser mantida a decisão que afastou a prejudicial de prescrição.

A determinação de realização de prova pericial contábil constitui providência inerente à regular condução do processo, especialmente quando a controvérsia envolve matéria técnica e demanda adequada dilação probatória.

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado”.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, especialmente quanto à aplicação da teoria da
actio nata
e ao exame de alegada prescrição parcial da pretensão autoral.

Todavia, razão
não
assiste à embargante.

Isso porque, conforme se extrai do acórdão embargado, a matéria relativa à prescrição foi devidamente enfrentada, tendo esta Câmara Julgadora, de forma expressa, consignado que a pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial ocorre a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, em observância à teoria da
actio nata
.

A alegação de que o termo inicial deveria ser fixado a partir da ciência inequívoca do dano traduz, em verdade, mera inconformidade com a interpretação adotada no julgado, não configurando omissão, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, não se verifica omissão quanto ao argumento subsidiário de prescrição parcial. O acórdão, ao afastar a prejudicial de prescrição e determinar o regular prosseguimento da instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, adotou fundamentação suficiente e coerente, afastando, de forma implícita, todas as teses incompatíveis com a conclusão alcançada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 339).

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não há falar em integração do julgado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade quando ausente vício no acórdão, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, sobretudo quando a matéria foi suficientemente apreciada.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026